Tribunal: TJPA
Processo: 0816283-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816283-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON TELES XAVIER

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CAMETA-PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO E CRIMES CORRELATOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE POR INEXISTÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO PENDENTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado por latrocínio e outros delitos, decorrentes de ação criminosa complexa perpetrada por diversos agentes armados, que, mediante violência e grave ameaça, fizeram dezenas de vítimas reféns, utilizaram explosivos para violação de instituição bancária e, no curso da empreitada, ocasionaram a morte de uma das vítimas, sustentando a defesa a nulidade da condenação por ausência de laudo necroscópico e consequente inexistência de prova da materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, na via do
habeas corpus
, o reconhecimento de nulidade da condenação por suposta ausência de prova da materialidade delitiva, diante da inexistência de laudo necroscópico, bem como se tal circunstância configura, de plano, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional de cognição sumária, destinado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade flagrante, não se prestando ao revolvimento do conjunto fático-probatório nem à reavaliação aprofundada das provas produzidas.

4.

A análise da alegada ausência de materialidade delitiva, fundada na inexistência de laudo necroscópico, exige exame detido das provas colhidas na instrução criminal, inclusive quanto à eventual incidência do art. 167 do CPP e à suficiência de elementos probatórios substitutivos, providência incompatível com a via estreita do
writ
.

5.

A sentença condenatória aponta a existência de elementos probatórios diversos, produzidos sob o crivo do contraditório, como depoimentos testemunhais convergentes e registros audiovisuais, aptos, em juízo inicial, a demonstrar a ocorrência do resultado morte no contexto da ação criminosa.

6.

A inexistência de laudo necroscópico, por si só, não evidencia, de plano, ausência absoluta de materialidade, sendo necessária a análise contextualizada do acervo probatório, o que afasta a alegação de ilegalidade manifesta.

7.

As teses relativas à cadeia de custódia, à fundamentação da sentença e à suposta inobservância de requisitos à configuração da materialidade, demandam incursão aprofundada nas circunstâncias fáticas e probatórias do caso.

8.

A matéria foi deduzida em recurso de apelação pendente de julgamento, meio processual adequado para a análise exauriente da controvérsia, evidenciando a inadequação do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

9.
A
jurisprudência admite o manejo do
habeas corpus
para desconstituição de condenação apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante ou teratologia, não configuradas na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O
habeas corpus
não se presta ao exame de alegações que demandam aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório.

2.

A ausência de laudo necroscópico não implica, por si só, inexistência de prova da materialidade delitiva, quando presentes outros elementos probatórios, cuja análise exige cognição exauriente.

3.

A existência de recurso de apelação pendente, no qual a tese defensiva foi deduzida, evidencia a inadequação do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

4.

A concessão da ordem em
habeas corpus
pressupõe ilegalidade flagrante ou teratologia, aferível de plano, o que não se verifica quando a controvérsia demanda exame aprofundado das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 155, 158, 158-B, 167, 184, 315, § 2º, III, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC, entendimento sobre impossibilidade de revolvimento fático-probatório em habeas corpus; STJ, AgRg no HC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; TJPA, HC nº 0812882-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05.09.2023; TJPA, HC nº 0818224-15.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 16.09.2025; TJPA, HC nº 0803276-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, impetrado em favor de Adenilson Teles Xavier, em face de ato do Juízo da 1ª Vara de Cametá, na Ação Penal nº

0801422-76.2020.8.14.0012, em que figura como réu pela suposta prática do crime de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V; §2º-A, II; §2º-B c/c art.14, II do CPB) e latrocínio (art. 157, §3º, II do CP) em associação criminosa (art. 288, parágrafo único do CPB).

O impetrante sustenta que a sentença reconheceu a materialidade do crime de latrocínio com fundamento em depoimentos testemunhais, sem a correspondente produção de prova técnica apta a demonstrá-la, circunstância que, em tese, configuraria cerceamento de defesa e violação aos arts. 155, 158-B, IX e 184 do CPP.

Alega que tais irregularidades caracterizariam constrangimento ilegal, razão pela qual pugna pela concessão da ordem para que seja nula a condenação quanto ao delito de latrocínio.

O processo foi distribuído ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que solicitou informações da autoridade coatora e após manifestação ministerial, ante a ausência de pedido de liminar (ID 29044076).

Informações coligidas ao caderno processual (ID

29160929).

O Ministério Público emitiu parecer pelo não conhecimento do
habeas corpus
por caracterizar supressão de instancia, bem como por não restar patente flagrante a nulidade apontada na presente impetração. (ID

29605142).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 34789530), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração não comporta conhecimento, ante a inadequação da via eleita.

Cinge-se o impetrante à desconstituição da condenação imposta ao paciente pelo delito de latrocínio, sob o argumento de ausência absoluta de prova da materialidade, em razão da inexistência de laudo necroscópico, além de alegada quebra da cadeia de custódia.

A ação constitucional de
habeas corpus
, prevista no art. 5º, LXVIII da Constituição da República e disciplinada nos arts. 647 e seguintes do CPP, constitui instrumento destinado à tutela imediata da liberdade de locomoção, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de ir e vir. Trata-se de remédio constitucional de natureza mandamental e rito célere, voltado à correção de ilegalidades flagrantes, exigindo prova pré-constituída do constrangimento apontado, não se prestando à ampla reavaliação do acervo probatório ou ao exame aprofundado de matérias que demandem dilação probatória.

Com o intuito de elucidar os fatos, transcrevo excerto das informações constantes do ID 29160929:

“Segundo narram os autos, no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 23h35min, nesta Comarca de Cametá/PA, os acusados CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Barbudo”, KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA, vulgo “Thalita”, ADENILSON TELES XAVIER, vulgo “Xavier”, JOÃO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO, vulgo “Macarrão”, WAGNER DE OLIVEIRA COSTA, vulgo “Moeda”, ERÁDIO DE PAULA DIAS FILHO, vulgo “Naldo”, LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO, vulgo “Sula”, CLÁUDIO SILVA GONÇALVES, MARCELO VICTOR DA ENCARNAÇÃO SILVA, vulgo “Amarelinho”, JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Jackie Chan”, WELDES DA SILVA BARROS, vulgo “CABEÇA”, e outros indivíduos ainda não
identificados associaram-se com o intuito de roubar a agência do Banco do Brasil desta Comarca de Cametá. Assim, fortemente armados com armas de uso restrito (fuzis, metralhadoras e pistolas), efetuando disparos, cercaram a praça da Cultura, localizada no Centro da Cidade, tomaram cerca de 150 (cento e cinquenta) pessoas de reféns, explodiram a agência do Banco do Brasil com dinamites, a fim de subtrair o dinheiro dos cofres, que por motivos alheios à vontade dos agentes não levaram nenhuma quantia. Os acusados também roubaram o veículo PAJERO TR4, placa OFP-6G30 de propriedade da vítima Wanderson Batista Siqueira, mataram o refém ALESSANDRO DE JESUS LOPES MORAES e efetuaram vários disparos contra o Batalhão da Polícia Militar de Cametá.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia [...] imputando-lhes a conduta delituosa descrita no artigo 157, § 2º, II e V, §2º-A, II, §2º-B c/c art.14, II do CPB. Art. 157, §3º, II; art. 288, Parágrafo Único do CPB, e art. 16, caput da Lei 10.826/2003.

A prisão preventiva foi decretada em 15.01.2021, pois há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria dos representados, conforme se infere dos depoimentos das testemunhas, dos relatórios de investigação e documentos juntados aos autos, e principalmente das informações prestadas pelo investigado LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO. Ademais, considerando a intensa repercussão do crime na cidade de Cametá (PA) e a violação da ordem pública pelo grupo criminoso, do qual os representados supostamente fazem parte, é eminente, isso porque, com base no modus operandi, evidencia-se que o bando é experiente no cometimento de crimes desta natureza. Sendo assim, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública.

Por fim, é necessária a garantia da aplicação da lei penal, considerando que investigados são extremamente articulados, residindo em cidades diversas, além de risco de os investigados fugirem do distrito da culpa, conforme já ressaltado, bem como há indícios de participação de militares na ação criminosa, com possível desvio de munições provenientes das forças policiais, o que evidencia que a articulação do grupo é grande e seria fácil para eles tomar medidas capazes de dificultar eventual aplicação da lei penal, utilizando-se dos meios ilegais e contatos que possuem
. Em sentença condenatória prolatada em 03.04.2023, foi mantida a prisão pelos mesmos fundamentos cautelares ora expostos. [...]

Atualmente, os autos encontram-se em fase recursal, remetidos à instância superior em 25.04.2025. [...]”.

A controvérsia, tal como deduzida pelo impetrante, não se revela cognoscível na via do
habeas corpus
, porquanto demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, especialmente para aferir se a materialidade delitiva poderia ou não ser demonstrada por outros meios de prova, se houve efetiva impossibilidade de realização do exame pericial e, ainda, se os elementos probatórios valorados pelo Juízo se mostram idôneos e harmônicos.

Como constante das informações e excerto da denúncia, os fatos imputados decorrem de ação criminosa de elevada complexidade, perpetrada por diversos agentes fortemente armados, que, em concurso de pessoas e mediante emprego de armamento de uso restrito, cercaram a Praça da Cultura, na Comarca de Cametá, efetuaram disparos para intimidar a população, fizeram aproximadamente 150 pessoas reféns, utilizaram-nas como escudo humano e, mediante uso de explosivos, violaram instalações da agência do Banco do Brasil, além de subtraírem veículo para viabilizar a fuga. Durante a empreitada delitiva, um dos reféns foi atingido por disparo de arma de fogo, vindo a óbito no local, tendo os agentes, inclusive, compelido as vítimas a gravarem vídeo imputando falsamente à polícia a responsabilidade pelo resultado morte.

Nesse cenário, a tese defensiva de inexistência de materialidade, fundada exclusivamente na ausência de laudo necroscópico, não se apresenta, de plano, inequívoca. A verificação acerca da indispensabilidade da prova técnica no caso concreto e da suficiência de elementos probatórios substitutivos exige análise detida do acervo probatório, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

A jurisprudência desta E. Corte é assente no sentido de que o reconhecimento de nulidades processuais ou a desconstituição de condenação penal, na via do
habeas corpus
, somente se admite quando evidenciada, de forma manifesta, a ausência de prova da materialidade ou a ocorrência de constrangimento ilegal evidente, aferível de plano e sem necessidade de revolvimento probatório, o que não se verifica na espécie, sendo certo que o exame antecipado da controvérsia, pela via estreita do remédio constitucional, implicaria utilização inadequada da ação constitucional, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, ausentes no caso concreto:

Ementa. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS PARA REEXAME PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, arguindo a nulidade da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA. Alega-se que a decisão foi baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem fundamentação adequada, além de questionar o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o habeas corpus é a via processual adequada para discutir a nulidade da sentença de pronúncia, com base na alegação de provas exclusivamente colhidas no inquérito policial e se houve cerceamento de defesa por ausência de citação pessoal. III. Razões de decidir. 3.
O habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de nulidades processuais que envolvem dilação probatória ou o reexame de provas
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a nulidade de pronúncia deve ser discutida por meio de recurso ordinário, como o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal. 4. Ademais, a matéria não foi previamente submetida às instâncias ordinárias competentes, o que caracteriza supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese. 5. Habeas Corpus não conhecido, por ser inadequado para a reavaliação de provas e nulidades processuais que poderiam ter sido suscitadas por recurso próprio. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08032760520248140000 22254515, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Seção de Direito Penal). (grifos)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes. Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal. Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, DENEGADO. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812882-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/09/2023). (grifos)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, PRÓPRIA DO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, o qual buscava o trancamento da ação penal (Processo nº 0813788-42.2023 .8.14.0401) sob a alegação de nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão versa sobre o acerto da decisão monocrática que não conheceu do writ por considerá-lo sucedâneo de recurso próprio (apelação), especialmente quando a matéria arguida exige dilação probatória e já há recurso de apelação pendente de julgamento para a análise da controvérsia. III. Razões de decidir: 3. A decisão agravada deve ser mantida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Seção de Direito Penal é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso cabível para a análise de teses que demandam aprofundado exame fático-probatório, como a alegação de nulidade de provas. A existência de recurso de Apelação já interposto pela defesa [...] confirma a inadequação da via eleita, pois aquele é o meio processual idôneo para a reanálise completa da matéria. Não se vislumbra, ademais, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo: 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime. Tese de julgamento: 1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente a apelação, para a análise de questões que demandam aprofundado exame de fatos e provas.
2.
A existência de recurso de apelação pendente de julgamento, no qual a matéria impugnada pode ser devidamente apreciada, obsta o conhecimento do habeas corpus, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08182241520258140000 30091095, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, Seção de Direito Penal). (grifos)

De igual modo, as alegações referentes à não demonstração da impossibilidade de realização da perícia, à suposta violação à cadeia de custódia e à fundamentação da sentença, à luz do art. 315, § 2º do CPP, igualmente reclamam exame aprofundado das circunstâncias do caso concreto e da motivação adotada pelo Juízo, o que reforça a inadequação da via eleita.

Registre-se, por oportuno, que a matéria suscitada já se encontra submetida à análise em recurso de apelação pendente de julgamento, no qual a tese defensiva foi suscitada, circunstância que reforça a tentativa de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Não se vislumbra, portanto, situação de teratologia, ilegalidade patente ou ausência absoluta de prova da materialidade delitiva que autorize a concessão da ordem.

Diante desse contexto, considerando que o remédio constitucional se destina precipuamente à tutela da liberdade de locomoção diante de constrangimento ilegal manifesto, não se prestando ao revolvimento do conjunto fático-probatório nem à substituição do recurso próprio, revela-se inviável o conhecimento da presente impetração.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do

Habeas Corpus
, por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026